Tribunal: TJPA
Processo: 0110357-68.2015.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110357-68.2015.8.14.0030

APELANTE: RIVALDO MONTEIRO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
2.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA BASE DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DA PENA BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE. PRECEDENTES. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Rivaldo Monteiro da Conceição
, através de advogado constituído, (ID 7176133), contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no
artigo
121, §2º, incisos II e IV do CPB
(
homicídio biqualificado), a pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a exordial acusatória (ID 6781034):

“Versam os autos que no dia 15/11/2015, por volta das 08:00 horas, a vítima Sr. José Roberto Vieira da Conceição, encontrava-se trabalhando em seu estabelecimento comercial denominado “Bar Cara Metade”, localizado na Vila de Cruzeiro do Maú, nesta comarca, quando o denunciado Rivaldo Monteiro da Conceição, que passava por ali, o chamou para conversar. Ambos passaram a discutir acaloradamente e passaram a travar luta corporal, acabando por caírem agarrados no solo, sendo necessário a intervenção das duas únicas pessoas que estavam nesse momento no local, que apartaram a briga. Durante a luta o denunciado sacou uma faca e acabou lesionando a vítima na mão, mas foi desarmado por terceiros. Depois de acalmado os ânimos, o denunciado retirou-se do local, porém, retornou posteriormente armado com uma espingarda tipo cartucheira e sem dar nenhuma chance de defesa à vítima, a surpreendeu desferindo-lhe um tiro fatal que o atingiu na altura do tórax, momento seguinte o denunciado evadiu-se do local levando a arma utilizada no crime , enquanto que a vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Curuça, onde não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito naquele hospital (...)”

A denúncia foi regularmente recebida.

Laudo cadavérico (ID 6781036 pg.02)

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, (ID 6781040), como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado à pena prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor Público, interpôs apelação (ID 7176133), requerendo a anulação da decisão do Júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri e subsidiariamente o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões (ID 9810646), pugnando
pelo parcial provimento da via recursal, unicamente para reformar a pena base fixada na sentença condenatória.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 10327446), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso defensivo para que seja redimensionada a pena base.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

A defesa do apelante Rivaldo Monteiro da Conceição pleiteia pela
anulação da decisão do júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri popular.

Não deve prosperar as apelações interpostas.

A decisão dos jurados é incensurável, pois não padece de qualquer vício e se alinha à prova produzida. O veredicto reflete a versão dos fatos apurados ao longo da persecução penal.

Quanto a autoria delitiva, a testemunha ocular do crime
Evaelson do Espirito Santo Soares
confirmou em seu depoimento em plenário que o réu Rivaldo Monteiro da Conceição foi o autor do homicídio de José Roberto Vieira Conceição:

[...] Que no dia dos fatos estava bebendo na localidade; que a localidade era de propriedade da vítima, que também estava presente; [...] que o acusado chamou a vítima para conversar, tendo a vítima ido até seu encontro; que o som estava alto e não estava entendendo o que os dois estavam conversando, mas viu a vítima gesticulando; que Anselmo, terceiro, disse que os dois estavam quase brigando; que vítima e acusado começaram a travar luta corporal; que puxou o acusado para um lado, enquanto Anselmo puxou a vítima para o outro; que o acusado estava com uma faca; que com a ajuda de Anselmo tirou a faca de sua mão; [...] que a vítima lhe afirmou que a discussão e a briga se iniciaram pois o acusado vivia usando drogas na localidade; que o acusado, no momento da briga, tinha cortado o dedo da vítima com uma faca; que depois disso a PM foi acionada, mas não encontraram o acusado, mesmo o procurando; que em seguida, a PM foi embora da localidade, tendo a vítima ficado no balneário;
que estava conversando com a vítima, quando o acusado, apareceu armado dizendo que iria matá-la; que não viu a aproximação do acusado, pois estava de costas; que o acusado efetuou um disparo em cima da vítima, sem chance de defesa, saindo correndo logo em seguida; [...] que a vítima não tinha como se defender do tiro; que a vítima tentou se defender com uma mesa de plástico; que o acusado chegou de surpresa; (...)

O apelante em seu interrogatório em plenário confessou que desferiu um tiro contra a vítima José Roberto Vieira Conceição

Assim, diante de todas as provas obtidas, constata-se não haver dúvidas acerca da autoria delitiva.

Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido.

Em suma, inviável a pretensão recursal, por não configurada a contrariedade entre a decisão e a prova dos autos.

Neste sentido é o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

“APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.”

Verifica-se que
a materialidade do crime
encontra-se amparada pelo laudo de exame de corpo delito, na espécie necropsia médico-legal (ID 6781036, p. 2,) que concluiu que a causa mortis da vítima
foi “anemia aguda por feridas perfuro contusas no lobo superior do pulmão esquerdo e artéria e veia pulmonar esquerda”, provocado por ferimentos de arma de fogo.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP
: “
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar”
(
RT
642/287).

TJRS
: “
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo”
(
RTJERGS

187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

A decisão dos jurados é soberana e não pode ser afastada, sob o mero argumento de discrepância com o acervo probatório, sobretudo quando tal decisão opta por uma versão amparada por tal acervo. Os jurados possuem autonomia e independência para analisar o substrato fático dos autos e escolher a tese que lhes parecer mais convincente

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art.
5º, XXXVIII, da CF.

Subsidiariamente requer o apelante o redimensionamento da pena base cominada para seu patamar mínimo.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro

à PENA DEFINITIVA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou como pena base o quantum de 20 anos de reclusão, considerando como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade e as consequências do delito, justificando nos seguintes termos:

“(...)
Sobre a culpabilidade, temos que o réu se preparou para o cometimento do crime, premeditando sua ação criminosa, uma vez que, após ferir a vítima com uma faca, retornou ao local armado com uma espingarda e efetuou o disparo, o que evidencia conduta censurável do agente, a ideia fixa em cometer delito, apesar do tempo já transcorrido da discussão, o que revela um maior grau de reprovabilidade (Resp 1365002/MS, Rel. Min.
Rogério Schietti, 6ªT., j. 22.08.2017; HC 295.911/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 07.06.2016).

(...)

As consequências do delito foram relevantes, visto que a vítima deixou uma filha menor de idade, à época dos fatos, conforme depoimento da testemunha, Evaelson do Espirito Santo Soares, importando em grave consequência a morte de seu genitor, deve portanto, essa circunstância ser valorada negativamente, conforme permite a jurisprudência (STJ, HC 388.794/RS, Rel. Min. Félix Fisher, 5ªT., j. 27.04.2017). (...)”

Em que pese a fundamentação escorreita acerca das circunstâncias judiciais negativas, o quantum arbitrado para a fixação da pena base encontra-se desproporcional, levando-se em consideração a fração de afastamento estabelecida pelo STJ para a regular exasperação da pena, assentada em 1/6 (um sexto), conforme verificado no precedente a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. [...] 6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 7. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie. [...] 10. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1895065/TO, T5 – Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 2 4/08/2021, Publicado em 30/08/2021) (grifo nosso)

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, somente duas circunstâncias militam em desfavor do réu, redimensiono a pena base para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
segunda fase
de aplicação da pena o magistrado reconheceu e aplicou a agravante prevista no art. 61, II ‘c’, do CPB e as atenuantes previstas no art. 65, I e III, ‘d’ do CPB, compensando-as integralmente.

Na
terceira fase
não havendo causas de diminuição e aumento a serem consideradas, modifico a
pena final para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O regime determinado para o cumprimento da pena, não merece retoques, permanecendo o fechado, moldes do artigo 33, § 2º, “a” do CPB.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por
Rivaldo Monteiro da Conceição
, e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base, na fração de 1/6, para cada circunstância negativa, e diante das modificações, torno a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023